Tribunal: STF
Processo: AI 621104
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA.
I - Decisão
   monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por
   reconhecer a existência de ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
III - Condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o
   valor da causa.
IV - Agravo regimental improvido.